Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da implementação do sistema Automatic People Mover destinado a interligar a Linha 13 do metrô de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade que envolvem a implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do Despacho exarado à peça 138 e confirmada pelo Plenário por meio do Acórdão 2321/2021-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a SeinfraRodoviaAviação a acompanhar ao menos anualmente a implantação do sistema APM no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP até a completa execução das obras, com a possiblidade de prosseguir com avaliações bianuais, após esse período, até o final do contrato de operação do sistema; 9.3. cientificar o Ministério da Infraestrutura, a Secretaria de Aviação Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil de que a ausência de estudos preliminares (pré-viabilidade) para a implantação de empreendimentos custeados com recursos federais é prática que fere os princípios da governança de políticas públicas e está em desacordo com o disposto no art. 20 da Lei 4.657/1942 (alterada pela Lei 13.655/2018), c/c o § 3o do art. 3o do Decreto 9.830/2019, no art. 2o da Lei 9.784/1999, bem como com o que dispõe a Instrução Normativa 40, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Economia, que dispõe, entre outros assuntos, sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional; 9.4. indeferir o pedido do Consórcio AeroGRU de ingresso nos autos como terceiro interessado, com fundamento no art. 146, §§ 1o e 2o, do RITCU, uma vez que não foi demonstrada, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo e, consequentemente, não conhecer do pedido de acesso à íntegra do processo e de reconsideração do Despacho que concedeu a medida cautelar; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Secretaria de Aviação Civil, à Agência Nacional de Aviação Civil, à Concessionária GRU Airport.